Tribunal: CARF
Processo: 10540.721301/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721301/2014-21
ACÓRDÃO
2003-006.757 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.

MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
PRESTAR À RECEITA FEDERAL AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, CONTÁBEIS E
FINANCEIRAS DE INTERESSE DA MESMA.
A contribuinte deve atender a intimação para apresentar os documentos
que contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da Receita Federal, ou para prestar os esclarecimentos
necessários à fiscalização, sob pena de multa.

MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR
PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração o ato de deixar de preparar a folha de pagamento, de
todos os segurados a serviços da empresa contribuinte, contendo todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias. Referida infração é fixa e
independe da quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.757 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721301/2014-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 497/510, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR, de fls. 486/491, a qual julgou procedente o lançamento das multas por
descumprimento de obrigações acessórias CFL 35 (deixar a empresa de prestar a Secretaria da
Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma) e CFL 30 (deixar de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas
a todos os segurados), conforme descrito nos DEBCADs no 51.071.451-0 e no 51.071.452-8, de fls.
87 e 88, lavrados em 12/11/2014, referente ao período de 01/2010 a 12/2012, com ciência da
RECORRENTE em 18/11/2014, conforme AR de fl. 427.
Salienta-se que, em razão da mesma fiscalização, foram também lavradas as
seguintes NFLDs relativas às obrigações principais:
DEBCAD no 51.067.473-9, no montante consolidado de R$ 1.230.199,88, referente
a contribuições previdenciárias descontadas dos segurados lançadas na folha de
pagamento e não informadas em GFIP, no período de 01/2010 a 12/2012.
DEBCAD no 51.067.474-7, no montante consolidado de R$ 5.236.947,50, referente
a contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre valores pagos aos
segurados, escriturados na contabilidade e não informadas em GFIP, no período
de 01/2010 a 12/2012.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.757 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721301/2014-21
3
DEBCAD no 51.071.450-1, no montante consolidado de R$ 195.483,83, referente
às contribuições sociais destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT/GILRAT), calculado pela diferença de alíquota
sobre base de cálculo declarada em GFIP.
Contudo, de acordo com as telas e extratos de fls. 455/482, os créditos tributários
de obrigações principais referentes aos 3 DEBCADs citados acima foram transferidos para o
processo de no 13560.720255/2014-01 em razão do parcelamento pleiteado pelo contribuinte.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 94/100), como fundamento para aplicação da
multa CFL 35, a autoridade fiscal afirmou que o contribuinte, apesar de regularmente notificado
através de Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF e demais intimações, não prestou os
seguintes esclarecimentos necessários à fiscalização, solicitados no Termo de Constatação,
Reintimação e Intimação Fiscal no 01 e seus anexos (fls. 102/103):
“- Esclarecimentos a respeito de valores de recolhimentos em GPS superiores ao
montante dos valores de contribuições previdenciárias sobre remuneração dos
segurados empregados, declaradas nas GFIP, relacionadas às competências
07/2010, 13/2011, 01, 08, 10 e 11/2012. Segue relatórios do CCORGIP em anexo
com os valores divergentes;
- Esclarecimentos sobre a alíquota GILRAT, antigo SAT/RAT de 1% (um por cento),
informada nas GFIP referentes ao período dezembro/2010 a agosto/2012 e
outubro a novembro/2012, uma vez que a alíquota correta é 2% (dois por cento),
conforme legislação acima mencionada;
- Esclarecimentos sobre informação a menor nas GFIP referentes ao período
janeiro/2010 a dezembro/2012 do índice FAP – Fator Acidentário de Prevenção. O
contribuinte informou este indice apenas em meio (0,5000).
- Esclarecimentos sobre valores de despesa com pessoal – elemento de despesa
33.90.36 – outros serviços de terceiro pessoa fiísica e 33.90.35 – serviços de
consultoria, relacionados a catergoria (13) contribuintes individiduais – constantes
dos demnostrativos de despesa que não foram declarados em GFIP como
pagamento a contribuinte individual.
OBS. Nas GFIP referentes ao período janeiro 2010 a dezembro de 2012 não
foi nformada nenhum valor de remuneração à contribuinte individual –
código de categoria 13.
- Esclarecimentos sobre divergências entre a soma dos valores de despesa
liquidada nos elementos 31.90.04 – Contratação por prazo determinado e
31.90.11 – Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, comparados com as bases
de cálculos na GFIP, conforme planillha de divergência, anexo 01 deste termo”.
12.2.1.3 Apesar de ter atendido à intimação, limitou-se a responder que não tinha
“sistemas contábil constando os bancos de dados do período solicitado”..., que
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.757 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721301/2014-21
4
não havia recebido “os arquivos pertinentes às folhas de pagamento mensal de
todos os servidores em meio digital”” (os grifos são nossos).
12.2.1.4. Concedido prazo para entrega dos elementos pendentes, por meio do
Termo de Constatação, Reintimação e Intimação Fiscal no 01 o Ente respondeu
anexando cópia de Ofício emitido por Empresa de Consultoria, informando
ausência de “qualquer documento ou arquivo pertencente a Prefeitura
Municipal de Lagedo do Tabocal”..
Por sua vez, o fundamento para aplicação da multa CFL 30 foi o fato do contribuinte
não ter incluído “nas folhas de pagamento, referente ao período fiscalizado (janeiro de 2010 a
dezembro de 2012), os valores de pagamentos realizados a contribuintes individuais a seu serviço,
conforme verificado nos dados contábeis, ‘outros serviços de terceiros – pessoa física’ – elemento
de despesa 33.90.36”, e por ter deixado “de informar nos resumos das folhas de pagamento
entregues em meio papel a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal” (fl. 103).
Por não terem sido detectadas circunstâncias agravantes, ambas as multas foram
aplicadas em seu valor mínimo, ou seja, R$ 18.128,43 para a CFL 35 e R$ 1.812,87 para a CFL 30.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 430/443, em 18/12/2014. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3. Cientificado dos lançamentos em 18/11/2014, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento (AR) de fls. 427, o Município de Lagedo do Tabocal apresentou a
impugnação de fls. 430/443, acolhida como tempestiva pelo órgão preparador (fl.
483), com documentos anexos às fls. 444/454, fazendo um breve relato dos fatos,
e deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
3.1. Não há qualquer tipo de individualização dos contribuintes sobre cujas
remunerações incidiram as contribuições previdenciárias levantadas e que os
dados juntados aos autos e utilizados como subsídios dos autos de infração
encontram-se condensados em planilha preparada pelo agente fiscalizador, com
base em folha de pagamento e GFIP.
3.2. A seu ver, a ausência da base de cálculo aplicada por contribuinte(segurado)
torna o presente auto de infração viciado, uma vez que afronta a norma veiculada
no artigo 142 do CTN, retirando do crédito tributário lançado sua presunção de
liquidez e certeza, assim como prejudica a defesa do município, ferindo
frontalmente os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
3.3. É inaplicável a imposição de multa, de qualquer espécie, entre pessoas
jurídicas de direito público, por falta de previsão no sistema jurídico brasileiro.
Requerendo, ao fim, a anulação dos AIOA de nos 51.071.451-0 (CFL 35) e
51.071.452-8 (CFL 30).
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.757 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721301/2014-21
5

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 486/491):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2012 CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
MULTA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. CABIMENTO.
A multa para órgãos públicos é devida por ausência de norma que exclua a sua
responsabilidade.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Assim, manteve integralmente o lançamento das multas por descumprimento de
obrigações acessórias.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 03/12/2015 (quinta-
feira), conforme AR de fl. 495, apresentou o recurso voluntário de fls. 497/510, em 04/01/2016
(segunda-feira).
Em suas razões, reiterou os todos os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.757 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721301/2014-21
6
I.MÉRITO
Em suas razões recursais, o contribuinte não apresenta argumentos específicos para
cada penalidade aplicada, mas sim defesa direcionada a ambas as infrações em conjunto,
conforme abaixo sintetizado:
 Nulidade do lançamento por afronta ao art. 142, o que teria ocasionado o
cerceamento do seu direito de defesa, pois o “quantum devido [foi] apurado
por meio de aferição indireta, tais dados são de suma importância, ainda
mais se levarmos em consideração que não há qualquer tipo de
individualização dos contribuintes em cada competência”;
 Nulidade do lançamento por falta de individualização dos contribuintes
envolvidos no presente lançamento;
 Impossibilidade da aplicação de multa às pessoas jurídicas de direito público,
oportunidade em que questionou a constitucionalidade dos dispositivos
legais fundamento para as multas.

I.a) Nulidade do lançamento. Cerceamento do direito de defesa. Inexistência.
A RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação, alegando que o auto de
infração constante no presente processo conteria vício insanável na medida que a autoridade
fiscal não cumpriu seu dever de calcular o montante do tributo devido, eis que ausente a base de
cálculo aplicada.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo do RECORRENTE.
A forma de apuração e fundamentação legal das multas encontram-se devidamente
demonstrados no Relatório Fiscal, às fls. 102/104. A autoridade fiscal deixou claro que, para ambas
as penalidades, foi aplicado o valor mínimo previsto em lei e atualizado por Portaria MPS-MF,
conforme abaixo:
12.2.1.4 A multa aplicável para a infração capitulada é a prevista na Lei no 8.212,
de 24.07.91, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. II, alínea “b” e art. 373, cujo valor
mínimo atualizado pela Portaria MPS- MF No 19/2014, de 10/01/2014, publicada
no DOU de 13/01/2014, art. 8o, inciso V, corresponde a R$ 18.128,43 (dezoito mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta e três centavos).
12.2.1.5 Não houve circunstância para agravação da multa prevista neste Código
de Fundamentação Legal (CFL 35).
(...)
12.2.2.3 A multa aplicada para este tipo de infração é a prevista Lei no 8.212, de
24/07/1991, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. I, alínea “a” e art. 373, cujo valor
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.757 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721301/2014-21
7
mínimo atualizado pela Portaria MPS- MF No 19/2014, de 10/01/2014, publicada
no DOU de 13/01/2014, art. 8o, inciso IV, corresponde a R$ 1.812,87 (um mil,
oitocentos e doze reais e oitenta e sete centavos).
12.2.2.4 Não se constatou circunstância para agravação da multa prevista neste
Código de Fundamentação Legal (CFL 30).
Ou seja, é irrelevante a alegação do contribuinte de que não teria sido demonstrada
a base de cálculo no lançamento, pois as multas possuem valor fixo previsto em lei (atualizado
anualmente por Portaria) e decorrem da mera prática da conduta descrita em lei como infração,
quais sejam: (i) deixar de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários a fiscalização; e (ii) não preparar folha de pagamento de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Seguridade Social.
Como visto, carece de demonstração da base de cálculo das multas, já que ambas
são estipuladas em valores fixos legalmente previstos, bastando a demonstração da conduta para
a aplicação das penalidades.
De igual forma, pelo mesmo motivo acima, não merece prosperar a alegação de
nulidade em razão da suposta ausência de individualização dos contribuintes inseridos no auto de
infração, nem das GFIPs e folhas de pagamentos que serviram de base ao lançamento.
Ora, a multa por deixar de prestar esclarecimentos (CFL 35) teve como motivo
diversas informações que deixaram de ser prestadas pelo RECORRENTE. O relatório fiscal aponta
às fls. 102/103 os motivo da aplicação da multa, apontando ausência de esclarecimentos quanto: à
alíquota GILRAT; ao índice FAP; ao recolhimento em GPS superiores aos valores declarados em
GFIPs; às divergências entre valores contidos na contabilidade e valores declarados em GFIP; e a
valores com despesa de pessoal, relacionados na categoria “contribuintes individuais”, mas não
declarados em GFIP.
Por sua vez, a multa por deixar de preparar a folha de pagamento nos padrões
exigidos (CFL 30) possui como motivação exatamente este último tópico do esclarecimento que
deixou de ser prestado pelo contribuinte, já que a autoridade fiscal apontou que o contribuinte
“não incluiu nas folhas de pagamento, referente ao período fiscalizado (janeiro de 2010 a
dezembro de 2012), os valores de pagamentos realizados a contribuintes individuais a seu serviço,
conforme verificado nos dados contábeis, ‘outros serviços de terceiros – pessoa física’ – elemento
de despesa 33.90.36”. Ademais, “deixou de informar nos resumos das folhas de pagamento
entregues em meio papel a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal” (fl. 103).
Verifica-se, assim, que seria desnecessário a fiscalização individualizar nos autos os
contribuintes envolvidos no presente lançamento, pois o relatório fiscal é bastante claro: os
contribuintes individuais cujas remunerações deixaram de constar em folha de pagamento e,
também, para os quais não houve o esclarecimento solicitado sobre a ausência em GFIP, são
aqueles contidos na conta contábil “outros serviços de terceiros – pessoa física – elemento de
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.757 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721301/2014-21
8
despesa 33.90.36”. Assim, bastava o RECORRENTE analisar a sua própria escrita contábil para
verificar quais eram esses contribuintes individuais.
Desta forma, a suposta ausência de informações apontada pelo RECORRENTE não
comprometeu, em absoluto, a sua defesa em relação às penalidades aplicadas. Isto porque o
relatório fiscal é claro ao dispor o que motivou ambas as multas.
Salienta-se que no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Pois bem, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos nos dispositivos legais citados.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.757 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721301/2014-21
9
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Frise-se que a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa. (grifo nosso)
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.757 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721301/2014-21
10
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado a prestar os esclarecimentos necessários. Como não apresentou as
informações solicitadas pela autoridade fiscal, está tem o poder-dever de efetuar o lançamento
para a aplicação da penalidade correspondente prevista em lei, visto que, nos termos do art. 142,
parágrafo único, do CTN, a atividade de lançamento é vinculada, sob pena de responsabilidade
funcional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, ao constatar a ocorrência da infração, seja pela ausência de
esclarecimentos, seja pela não elaboração das folhas de pagamento nos padrões exigidos, a
autoridade fiscal enquadrou as situações na previsão legal do art. 32, I e III, da Lei no 8.212/1991
(fundamento legal da multa):
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo (...)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
Como visto, a previsão para aplicação da penalidade está em lei. O Decreto no
3.048/99, por sua vez, quantifica o valor da multa, nos seu art. 283, inciso I, alínea “a”, e inciso II,
letra “b”, atualizado a cada ano, em atenção ao disposto no art. 373 do mesmo RPS:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.757 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721301/2014-21
11
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este
Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social;
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos)nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Constata-se que o cumprimento das obrigações principais e acessórias previstas na
legislação previdenciária é imposta a todos os contribuintes, como preceitua a norma acima
disposta, na qual se enquadra perfeitamente a RECORRENTE, inexistindo pela lei tratamento
privilegiado.
No caso, verifica-se que houve intimação para prestação de esclarecimentos. Isto
possibilitou tempo suficiente para o RECORRENTE cumprir com suas obrigações fiscais exigidas,
não cabendo nulidade do auto de infração por tal motivo.
Ademais, a autoridade fiscal demonstrou o motivo da folha de pagamento não ter
sido elaborada nos padrões exigidos.
Assim, como as multas do CFL 30 e do CFL 35 são em valores fixos, a simples
manutenção da acusação de uma das infrações que ensejaram a multa, implicará na manutenção
da penalidade.
Portanto, tendo em vista que a RECORRENTE não prestou os esclarecimentos
solicitados, deixou de cumprir com todas as obrigações acessórias que lhe eram exigidas por lei,
razão pela qual a multa da CFL 35 é devida, devendo ser mantido o presente lançamento.
De igual forma, deve ser mantida a penalidade CFL 30, pois o contribuinte sequer
apresentou qualquer argumento para defender a razão pela qual não incluiu em folha de
pagamento os contribuintes individuais constantes da conta contábil “outros serviços de terceiros
– pessoa física – elemento de despesa 33.90.36”.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.757 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721301/2014-21
12
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o
art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a nulidade das multas, aplicadas
de acordo com a legislação que rege a matéria, assim como inexistente o alegado cerceamento do
direito de defesa da contribuinte.
Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.

I.b) Impossibilidade de Aplicação de Multa às Pessoas Jurídicas de Direito Público
O RECORRENTE reitera sua defesa de que não é possível a aplicação de multa às
pessoas jurídicas de direito público. Contudo, irretocável a decisão de primeira instância que
aponta a alteração da norma contida no §9o do art. 239 do Decreto no 3.048/99, conforme abaixo
(redação vigente à época dos fatos):
Art. 239. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento,
pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas a:
(...)
§ 9o As multas impostas calculadas como percentual do crédito por motivo de
recolhimento fora do prazo das contribuições e outras importâncias, não se
aplicam às pessoas jurídicas de direito público, às massas falidas e às missões
diplomáticas estrangeiras no Brasil e aos membros dessas missões.
§ 9o Não se aplicam as multas impostas e calculadas como percentual do crédito
por motivo de recolhimento fora do prazo das contribuições, nem quaisquer
outras penas pecuniárias, às massas falidas de que trata o art. 192 da Lei no
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e às missões diplomáticas estrangeiras no
Brasil e aos membros dessas missões quando assegurada a isenção em tratado,
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.757 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721301/2014-21
13
convenção ou outro acordo internacional de que o Estado estrangeiro ou
organismo internacional e o Brasil sejam partes. (Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007).
Como bem reconhece o contribuinte em seu recurso, a expressão “não se aplicam
às pessoas jurídicas de direito público” contida no §9o do art. 239 foi removida quando da nova
redação atribuída pelo Decreto no 6.042/2007 ao dispositivo.
Portanto, não há que se falar em impossibilidade de aplicação da multa ao Ente
Público, eis que não há norma que impeça o lançamento da penalidade neste sentido; muito pelo
contrário: a mudança da redação do dispositivo deixa evidente que o regulamento autoriza a
punição das pessoas jurídicas de direito público.
Ao defender sua tese, o contribuinte afirma desrespeito ao princípio da legalidade
insculpido no art. 37 da Constituição. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha
de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina de forma clara o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, não merece prosperar o pleito do RECORRENTE

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 535
DF CARF MF
Original